Tribunal: TJES
Processo: 5025819-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025819-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANE GUARNIER BRUMATTI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025819-06.2025.8.08.00247.

RECORRENTE
:
MARIANE GUARNIER BRUMATTI.

RECORRID
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18721684.

Contrarrazões em Id. 18721686, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE AO PROCESSO DE MULTA. ART. 261, § 10, DO CTB. RITO SUCESSIVO ILEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por Mariane Guarnier Brumatti em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), na qual a autora busca o cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-92N56, instaurado em decorrência de infração ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro cometida em 28/09/2024.

A pretensão inicial fundamenta-se na ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública e na nulidade formal do procedimento, sob o argumento de que a autoridade de trânsito descumpriu o dever legal de instaurar o processo de suspensão de forma concomitante ao processo de aplicação da multa.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, compreendendo que o prazo decadencial para as penalidades de suspensão deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo da infração e que a tramitação sucessiva dos feitos não gerou prejuízo efetivo à ampla defesa da condutora.

Inconformada, a autora interpôs o Recurso Inominado de ID 18721684, no qual reitera as teses de decadência administrativa e de vício insanável por ausência de simultaneidade entre as punições, postulando a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade da sanção imposta

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como se a inobservância da regra de concomitância procedimental prevista no artigo 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro enseja a nulidade do processo administrativo sancionador.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O cerne da controvérsia reside na inobservância do rito estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro para infrações que preveem, por si só, a suspensão do direito de dirigir (infrações mandatórias), como é o caso do art. 165-A do CTB. O art. 261, § 10, do CTB é taxativo ao determinar que o processo de suspensão deve ser instaurado junto com o de multa:

"Art. 261. [...] § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade de trânsito responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran."

No caso concreto, o DETRAN/ES instaurou os procedimentos de forma sucessiva, aguardando o encerramento do processo da multa para apenas então iniciar o de suspensão. Tal prática viola o princípio da legalidade estrita e impõe ao condutor uma extensão indevida do estado de sujeição à sanção estatal.

A norma de concomitância visa garantir a eficiência administrativa e a previsibilidade para o cidadão, impedindo que a Administração utilize a fragmentação dos processos para contornar prazos decadenciais ou prescricionais que lhe seriam desfavoráveis.

Uma vez descumprido o dever legal de instauração concomitante, não se pode admitir que o termo inicial para a notificação da penalidade de suspensão seja postergado para o fim de um processo de multa que deveria ter tramitado em conjunto. A escolha administrativa por ritos apartados, ao arrepio da lei, não pode beneficiar o órgão autuador em detrimento da recorrente, sob pena de premiar a desídia procedimental e vulnerar o direito de defesa.

Diante da violação direta ao art. 261, § 10, do CTB, o ato administrativo de suspensão padece de vício de forma insanável. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-92N56 e, consequentemente, afastar a penalidade dele decorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-92N56 e determinar o cancelamento da penalidade dele decorrente, cabendo ao Detran-ES, providenciar as baixas devidas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incorrer em multa diária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)